Tribunal: TJDFT
Processo: 0011258-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011258-58.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: ALTEDES SEABRA DA COSTA, MANOEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALTEDES SEABRA DA COSTA e MANOEL PEREIRA DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está devidamente prequestionada, não havendo razão para a incidência dos enunciados Sumulares 211 do STJ e 282 do STF. Arguem também, que é desnecessário o reexame do acervo fático. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018